Tribunal: TJES
Processo: 5001073-59.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001073-59.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GUAITOLINI MATIAS
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001073-59.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MARIA DA PENHA GUAITOLINI MATIAS

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA SOB A RUBRICA CONTRIB. CBPA SAC 0800 591 5728. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FILIAÇÃO. REQUERIDA REVEL NA ORIGEM. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por
MARIA DA PENHA GUAITOLINI MATIAS
em face de
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA – CBPA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é aposentada e foi surpreendida com descontos no seu benefício sob a rubrica denominada
“CONTRIB. CBPA SAC 0800 591 5728”
. Assevera que desconhece a origem da famigerada contribuição, pois jamais solicitou, tampouco autorizou qualquer desconto a tal título. Requer, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a nulidade dos descontos, a condenação da ré a restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

A requerida foi declarada revel na origem.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9009717):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que, DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e CONDENO a requerida a:

a) restituir em dobro a autora a quantia de R$70,60 (setenta reais e sessenta centavos), correspondente aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora nos meses de fevereiro/24 a março/24, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b) pagar a requerente a quantia R$700,00 (setecentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9009719), requerendo, exclusivamente, a majoração dos danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece
reforma parcial
.

No mérito em si, comungo do mesmo entendimento da sentenciante que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinou a restituição do montante descontado indevidamente do benefício da parte autora.

No tocante ao dano moral, também não tenho dúvidas da configuração.

Contudo, em relação a quantificação, tem-se que ele deve atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No caso, sopesando os critérios acima, sobretudo diante do caráter punitivo da indenização extrapatrimonial, entendo ser o caso de majoração do valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais), considerando, principalmente, a inércia da requerida em demonstrar a regularidade dos descontos. Saliento que a parte nem sequer apresentou contestação no processo, o que, a meu ver, só reforça a desídia com o consumidor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados do arbitramento (sentença). Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24).

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)